Tribunal: TJDFT
Processo: 0709290-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0709290-89.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: WELLINGTON PEREIRA DE SOUZA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Considerando a tentativa frustrada de intimação do agravado, haja vista o retorno do mandado sem cumprimento, por endereço incompleto, conforme certificado em ID 60933028, intime-se o agravante para que forneça novo endereço, no prazo de 5 (cinco) dias, ou requerer o que entender de direito. Cumpra-se. Brasília/DF, 05 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relato ...